Tribunal: TCU
Processo: 039.244/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18129/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.244/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Paulo de Oliveira (XXX.438.704-XX); Evani Emilia Barrionuevo (XXX.823.800-XX); Helena Yukiko Koike Fornazier (XXX.949.318-XX); Monica Bispo da Silva (XXX.051.666-XX); Neila Mara Langlois dos Santos (XXX.631.760-XX); Raquel Bispo da Silva (XXX.619.436-XX); Rosalina Pimenta da Silva (XXX.690.906-XX); Stela Bispo da Silva (XXX.727.866-XX); Zenilda Paulo de Oliveira Silva (XXX.358.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.